Tribunal: TJBA
Processo: 8041788-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041788-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDI DE OLIVEIRA VENCIMENTO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão de pagamento da Gratificação por Condição Especial de Trabalho (GCET), no percentual de 125% incidente sobre seus proventos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a GCET, paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, ostenta caráter genérico, de modo a possibilitar sua extensão aos militares inativos, em observância à regra da paridade. III. Razões de decidir 3. Preliminares de ausência de prova pré-constituída rejeitada. 4. A GCET, originariamente condicionada a requisitos específicos, passou a ser concedida indistintamente a todos os militares da ativa, adquirindo caráter genérico. 5. Reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à extensão da vantagem, com base no princípio da paridade (CF/1988, art. 40, § 8º, redação da EC 20/1998; CE/BA, art. 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121). IV. Dispositivo 6. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); CE/BA, art. 42, § 2º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-D, caput e § 1º; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8044869-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, pub. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041788-66.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JURANDI DE OLIVEIRA VENCIMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator